Tribunal: STF
Processo: Rp 947
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-07
Data de publicação: 1978-08-07

Ementa:
Lei nº 4584/75, do Estado do Pará. Inconstitucionalidade do dispositivo que obriga à outorga de mandato público a advogado, por parte de interessado na compra de terras devolutas do Estado, para acompanhar o processo agrário. Artigos 8º, XVII, letras b e r, artigo 153, § 1º da Constituição Federal. Invasão da esfera legislativa federal. Representação acolhida parcialmente.